Tribunal: TJES
Processo: 5011425-58.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011425-58.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: VALDEMIRO GERALDO BAZELATTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DANO MORAL E PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FILIAÇÃO A SINDICATO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5011425-58.2024.8.08.0014
Recorrente: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL - SINDNAPI

Recorrido: VALDEMIRO GERALDO BAZELATTO
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DANO MORAL E PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FILIAÇÃO A SINDICATO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.
ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE É BENEFICIÁRIO DO INSS E TOMOU CONHECIMENTO DE QUE ESTÃO SENDO FEITOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM NOME DO RÉU, A QUAL NÃO AUTORIZOU, SEQUER SOLICITOU, COM DESCONTOS LANÇADOS EM SEU BENEFÍCIO ENTRE OS MESES DE SETEMBRO DE 2021 À SETEMBRO DE 2024. DIANTE DISSO, PEDE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM SEU BENEFÍCIO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da parte requerente a título contribuição confederativa, e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos relativos à indigitada rubrica sobre aqueles proventos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto realizado, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
. CONFIRMAR a decisão provisória de ID 52246069. CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, de forma simples, com juros de mora pela SELIC
referente a cada parcela descontada
,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto realizado)
, por se tratar de responsabilidade extracontratual,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento
. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).
Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
SUSCITA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. QUANTO AO MÉRITO, ARGUMENTA PELA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DAS CORRELATAS COBRANÇAS REALIZADAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE, EIS QUE PREVIAMENTE AUTORIZADAS PELO RECORRIDO, PUGNANDO PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1).
EM RELAÇÃO À PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, NÃO SE VISLUMBRA A POSSIBILIDADE DE SEU ACOLHIMENTO, ISTO PORQUE, NA SITUAÇÃO EM EXAME, NÃO SE VERIFICA A EXISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA COMPLEXA, PASSÍVEL DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO, POIS AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O LIVRE CONVENCIMENTO ACERCA DA MATÉRIA.
(5.2).
QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA, RESTA AFASTADA A TESE APRESENTADA PELA RECORRENTE, DIGO ISSO, POIS, O ART. 370 DO CPC E O PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO AUTORIZAM O JULGADOR A SOMENTE DETERMINAR A PRODUÇÃO DAS PROVAS QUE ENTENDER NECESSÁRIAS AO DESLINDE DO FEITO, O QUE OCORREU NO CASO EM APREÇO, TENDO O COLEGA DE PISO FUNDAMENTADO A SUA POSIÇÃO PELOS DOCUMENTOS COLIGIDOS NO CADERNO PROCESSUAL. NESTE SENTIDO:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA (NOVO LAUDO PERICIAL) INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Sem embargos acerca do amplo direito à produção da provas necessárias a dar embasamento às teses defensivas, ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes
.
Cabe, outrossim, à parte requerente, demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida. Precedentes. 2. In casu, o magistrado processante motivou o indeferimento da produção de novo laudo pericial requerido pela defesa com base na não demonstração de sua necessidade, bem como na caracterização de medida meramente protelatória. 3. Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida durante a instrução, necessário seria uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via mandamental. 4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 44.991/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016).
OUTROSSIM, VALE DESTACAR QUE INCUMBE AO MAGISTRADO DETERMINAR AS PROVAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO FEITO, INDEFERINDO AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS, ALÉM DO QUE, A RESPECTIVA DECISÃO PODE SER REVISTA, COMO DE FATO ESTÁ SENDO, VIA RECURSO INOMINADO. SALIENTO AINDA QUE, O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A CONTRADITAR TODOS OS ARGUMENTOS E FUNDAMENTOS ARGUIDOS PELAS PARTES, QUANDO POR UM DELES, CONSTITUA A SUA CONVICÇÃO, BASTANDO SOMENTE QUE A FUNDAMENTE. TRATA-SE DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ.
(6). MÉRITO RECURSAL.
INICIALMENTE, IMPORTANTE ESCLARECER QUE A PARTE REQUERIDA, AINDA QUE ATUE NA QUALIDADE DE ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, AO OFERECER SERVIÇO MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO, DEVE SER CONSIDERADA COMO FORNECEDORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 3º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE SENTIDO:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Parcial procedência - Insurgência da ré - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR à hipótese -
Irrelevante que seja a autora constituída como associação sem fins lucrativos - Fornecedora de produtos e serviços no mercado mediante pagamento de contraprestação, enquadrando-se, portanto, no conceito de fornecedora
- DESCONTO INDEVIDO junto ao benefício previdenciário da autora - DANO MORAL - Ocorrência – Quantum indenizatório - Fixação em R$ 5.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10038326620208260408 SP 1003832-66.2020.8.26.0408, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 22/02/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023).
QUANTO AO MÉRITO, TENHO QUE A PRETENSÃO DA PARTE REQUERIDA NÃO MERECE ACOLHIMENTO, ISTO PORQUE, CONFORME ACERTADAMENTE ASSEVERADO PELO JUÍZO DE 1º GRAU, A PARTE AUTORA NEGA TER SE FILIADO, SENDO QUE AQUELE (REQUERIDO) NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. EM UMA ANÁLISE PERCUCIENTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO, VERIFICO QUE O SINDICATO,
APESAR DA ALEGAÇÃO DE HIGIDEZ DA CONTRATAÇÃO, NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR QUE FORNECEU TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO CONSUMIDOR, DE MODO A DEIXAR CLARA A ADESÃO DO ASSOCIADO, CONFORME SE VERIFICA NA GRAVAÇÃO (ID. 11915896 - Pág. 7).
ADEMAIS, ENTENDO SER DEMASIADAMENTE COMPLEXO, AO CONSUMIDOR COMUM, ENTENDER O QUE REALMENTE ESTÁ CONTRATANDO, ATÉ MESMO PELA HIPERVULNERABILIDADE DA PARTE AUTORA NA PRESENTE RELAÇÃO DE CONSUMO. ADEMAIS,
IMPORTANTE DESTACAR QUE, O RÉU JUNTOU UM ÁUDIO, NO QUAL É POSSÍVEL CLARAMENTE VERIFICAR QUE HÁ UM TERCEIRO, PREPOSTO DO RÉU, DITANDO PARA O REQUERENTE O QUE ESSA DEVERIA DIZER PARA A GRAVAÇÃO, EVIDENCIANDO TOTAL DESCONHECIMENTO PELO AUTOR DO QUE ESTARIA “CONTRATANDO”. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA SE ASSOCIAR AO SINDICATO RECORRIDO.
POSTO ISTO,
NÃO OBSTANTE O TERMO ASSOCIATIVO (FICHA DE SÓCIO) ESTEJA ASSINADO PELO REQUERENTE, ISTO POR SI SÓ NÃO COMPROVA,
DE MODO SUFICIENTE
, O PLENO CONHECIMENTO DO AUTOR QUANTO À ASSOCIAÇÃO SINDICAL.
O FATO É QUE O REQUERIDO NÃO COMPROVOU QUE O AUTOR QUIS, DE FORMA HIALINA, CONTRATAR OS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DO SINDIAPI. O SISTEMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL ADOTADO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É A RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL) QUE SE FUNDA NA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE: A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO E O DANO IMPÕEM AO FORNECEDOR O DEVER DE INDENIZAR (CDC, ART. 6º, INCISO VI E ARTS. 12 A 25). ASSIM, EM HAVENDO RESPONSABILIZAÇÃO DO RECORRENTE, A RESPONSABILIDADE CIVIL É OBJETIVA, CONFORME PREVÊ O ART. 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESSA FORMA, ENTENDO QUE O RECORRENTE NÃO COMPROVOU QUE O NEGÓCIO JURÍDICO OBJURGADO FOI REALMENTE ASSENTIDO PELA PARTE RECORRIDA. NESSE CONTEXTO, RESTA EVIDENTE A NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DA ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS. DIANTE DISTO, O DANO MATERIAL RESTOU PROVADO, FAZENDO JUS O AUTOR AO RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS DO SEU BENEFÍCIO NA FORMA SIMPLES, PORQUANTO AINDA QUE OS DESCONTOS TENHAM SIDO RECONHECIDOS COMO INDEVIDOS, ENTENDO QUE NÃO SE PODE PRESUMIR A MÁ-FÉ DA PARTE RECORRENTE, DEVENDO SER EFETUADA A DEVOLUÇÃO SIMPLES. POR FIM, QUANTO AOS DANOS MORAIS DEVE-SE ASSINALAR QUE A IMPUTAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, PROVOCA DESESTABILIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GERANDO ABALO PSÍQUICO E MORAL, AFIGURANDO-SE
IN RE IPSA
. QUANTO AO VALOR ARBITRADO, CONSTATO QUE O
QUANTUM
DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, POSTO QUE NÃO É EXORBITANTE, TAMPOUCO DESPROPORCIONAL À GRAVIDADE DO DANO INFLIGIDO, EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO NÚMERO 32 DAS TURMAS RECURSAIS.
NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)